Tribunal: TJES
Processo: 5002204-17.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002204-17.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO HENRIQUE GOMES GARBINI
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002204-17.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
CLAUDIO HENRIQUE GOMES GARBINI.

RECORRIDO
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO ALIENADO HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS SEM TRANSFERÊNCIA FORMAL. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA TRADIÇÃO OU DA COMUNICAÇÃO DA VENDA (ART. 134 DO CTB). NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO RECENTE QUE, POR SI SÓ, NÃO COMPROVA A ALIENAÇÃO PRETÉRITA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora alega ter vendido a motocicleta Honda CG 125, placa MPS0609/ES, no ano de 2000, entregando ao comprador os documentos originais e o recibo assinado. Sustenta que, após 24 anos, foi surpreendida com uma notificação de multa emitida no Estado da Bahia, constatando que o veículo permanece em seu nome. Requer o bloqueio do bem via RENAJUD e a baixa de sua responsabilidade sobre o veículo.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não apresentou qualquer documento que comprovasse o negócio jurídico ou a efetiva tradição do bem, ressaltando que o boletim de ocorrência juntado refere-se apenas à perda de documentos e que não houve comunicação da venda ao órgão de trânsito, conforme exige o art. 134 do CTB.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, no qual sustenta a impossibilidade material de formalização da transferência à época por estar detido. Alega que a tradição se aperfeiçoa com a entrega do bem e que a notificação de multa recente comprova que o veículo está na posse de terceiros, pugnando pela reforma da sentença para determinar o bloqueio e a restrição de circulação do veículo.

4. O recurso não merece provimento. Embora a transferência da propriedade de bens móveis ocorra com a tradição (art. 1.267, CC), incumbe ao autor o ônus de provar a existência do negócio jurídico e a entrega do bem (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu no caso concreto. Não há nos autos contrato de compra e venda, recibo de transferência assinado (DUT) ou qualquer indício documental da transação ocorrida no ano 2000. A mera alegação de privação de liberdade não supre a ausência de prova da venda em si. Ademais, a notificação de infração em outro Estado comprova a circulação do veículo, mas não vincula juridicamente a posse a um adquirente específico de um negócio não demonstrado. O art. 134 do CTB é claro ao impor ao antigo proprietário o dever de comunicar a venda ao DETRAN, sob pena de responsabilidade solidária. Na ausência de prova da tradição e da comunicação oficial, o recorrente permanece como responsável registral pelo bem, não cabendo ao Judiciário suprir negligência de décadas sem o mínimo lastro probatório.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios e custas, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC).

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)